Tribunal: TJBA
Processo: 8008263-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008263-61.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ELDO SANTOS E SANTOS e outros (9) Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que julgou liminarmente improcedente ação de cumprimento de sentença proposta por professora estadual aposentada em face do Estado da Bahia, com fundamento na prescrição quinquenal. 2. O cumprimento de sentença refere-se ao trânsito em julgado de ação sobre incorporação aos vencimentos de professores estaduais do percentual de 11,98%, referente às perdas remuneratórias com a instituição da Unidade Real de Valor (URV). 3. A ação foi proposta após o prazo de cinco anos, contados do trânsito em julgado ocorrido em 21 de fevereiro de 2018. A autora alegou suspensão do prazo prescricional em virtude de ação de protesto judicial interposta pela APLB. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a ação de protesto judicial, com citação válida, tem o condão de interromper o prazo prescricional para o ajuizamento de pedido de cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A ação de protesto judicial constitui técnica processual de jurisdição voluntária, cuja natureza é meramente conservativa de direitos, destituída de caráter restritivo ou impeditivo do exercício de qualquer poder ou direito. 6. O artigo 202, incisos I e II, do Código Civil estabelece que o protesto judicial tem o condão de interromper a prescrição. 7. O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que a interposição de ação de protesto judicial, com citação válida, interrompe o prazo prescricional. 8. No caso concreto, a ação de protesto foi ajuizada em 23 de janeiro de 2023 e houve citação válida do Estado da Bahia em 27 de abril de 2023, na ação de protesto judicial nº 8008008-06.2023.8.05.0001, o que interrompeu o prazo prescricional, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, voltando o prazo a correr da data do protocolo do protesto. 9. Proposta a ação de protesto judicial com citação válida, interrompe-se o prazo prescricional, que será retomado da data do protocolo do protesto, no caso 23 de janeiro de 2023. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: "A ação de protesto judicial, com citação válida do devedor, interrompe o prazo prescricional para ajuizamento de ação de cumprimento de sentença." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 202, I e II; CPC/2015, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.108.147-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03.02.2012; TJ-SP, AI nº 2228174-35.2022.8.26.0000, Rel. Des. A.C. Mathias Coltro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 09.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008263-61.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ELDO SANTOS E SANTOS e outros (9) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça